Tribunal: STF
Processo: MS 40724
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional. Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, abuso flagrante ou manifesta ilegalidade. Súmula nº 267. Não cabimento do writ. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, salvo em situações excepcionais que denotem manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não sendo esse o caso dos autos. Precedentes.

    2. In casu, não se vislumbra o caráter ilegal ou teratológico do ato impugnado na via mandamental, qual seja, decisão concessiva de liminar, em sede de reclamação, referendada pelo Colegiado, o que inviabiliza a concessão do writ.

    3. Agravo regimental não provido.